Tribunal: TJPA
Processo: 0835369-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835369-30.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: F PAULO NETO - EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS DE MERCADO COMO PAUTA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. SÚMULA 431 DO STJ. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a utilização do Boletim de Preços Mínimos de Mercado como base de cálculo do ICMS, ao fundamento de que a Administração Tributária adotou pauta fiscal sem a prévia instauração de processo administrativo específico destinado a apurar eventual inidoneidade das informações prestadas pelo contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a utilização de boletim administrativo de preços mínimos como base de cálculo do ICMS sem a prévia instauração de processo administrativo destinado a demonstrar a inidoneidade das informações prestadas pelo contribuinte, nos termos do art. 148 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O arbitramento da base de cálculo do tributo constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a ausência de credibilidade das informações prestadas pelo contribuinte ou quando este se recusa a fornecer dados indispensáveis à fiscalização.

4.

A adoção dessa medida exige a instauração de processo administrativo regular destinado a apurar fraude, omissão ou inidoneidade documental, assegurando-se ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

5.

A utilização de pauta fiscal ou instrumentos equivalentes como base automática de cálculo do ICMS, sem a prévia apuração individualizada das circunstâncias do caso concreto, afronta a sistemática de apuração do imposto prevista na legislação tributária.

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança de ICMS com base em pauta fiscal, conforme disposto na Súmula 431.

7.

Inexistindo demonstração de procedimento administrativo específico que justifique o arbitramento da base de cálculo, revela-se ilegal a adoção de valores previamente fixados em boletim administrativo como referência obrigatória para a cobrança do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento da base de cálculo do ICMS exige prévia instauração de processo administrativo destinado a comprovar a inidoneidade das informações prestadas pelo contribuinte, com observância do contraditório e da ampla defesa.

2.

É ilegal a utilização de boletim administrativo de preços mínimos ou pauta fiscal como base automática de cálculo do ICMS, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 148 do CTN devidamente demonstradas em procedimento administrativo regular.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 431.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de março a oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma – Juíza Convocada
(Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 32882939, que negou provimento ao recurso de apelação, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

Ementa: Direito Tributário. Apelação cível. ICMS. Base de cálculo arbitrada por boletim de preços mínimos. Ilegalidade da pauta fiscal sem processo administrativo regular. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame.

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança para afastar a aplicação do “Boletim de Preços Mínimos de Mercado” como base de cálculo do ICMS sobre operações com leite cru, in natura ou refrigerado, por ausência de processo administrativo regular.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização do Boletim de Preços Mínimos de Mercado como base de cálculo do ICMS configura arbitramento ilegal por pauta fiscal, sem observância do art. 148 do CTN.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 431, veda a cobrança de ICMS com base em pauta fiscal, salvo em hipóteses excepcionais autorizadas pelo art. 148 do CTN.
4. O arbitramento da base de cálculo exige processo administrativo prévio, com contraditório e ampla defesa, sendo inadmissível a simples adoção de valores genéricos sem apuração individualizada da idoneidade dos documentos do contribuinte.

5. No caso, não houve comprovação de fraude, omissão ou divergência de valores que justificassem o arbitramento, tampouco foi instaurado processo regular, o que torna ilegal a cobrança nos moldes aplicados pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a fixação da base de cálculo do ICMS com base em pauta fiscal ou boletim de preços mínimos sem a prévia instauração de processo administrativo regular que comprove a inidoneidade das informações prestadas pelo contribuinte. 2. A adoção de valores genéricos para cobrança de tributos viola o art. 148 do CTN e a Súmula 431 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; LC nº 87/96, art. 13, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 431; TJPA, Apelação Cível nº 0678633-23.2016.8.14.0301; MS Cível nº 0807451-13.2022.8.14.0000.

O ora agravante alegou, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 33016419), em síntese, a legalidade da utilização do Boletim de Preços Mínimos, argumentando que tal instrumento não se confunde com pauta fiscal e que sua adoção encontra respaldo no art. 148 do Código Tributário Nacional, servindo como referência para aferição do valor real das operações quando houver indícios de subfaturamento.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

A parte agravada, em contrarrazões (id. 34381057), pugnou pela manutenção da decisão agravada, asseverando que a utilização de valores previamente fixados para definição da base de cálculo do ICMS constitui verdadeira pauta fiscal, vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente pela Súmula 431, bem como que inexiste nos autos demonstração de instauração de processo administrativo regular que justificasse eventual arbitramento do valor da operação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno.

Examinados os autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Restou consignado, na decisão monocrática agravada, que a utilização do Boletim de Preços Mínimos de Mercado como base de cálculo do ICMS, sem a prévia instauração de processo administrativo específico para aferir a inidoneidade das informações prestadas pelo contribuinte, viola o disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional, bem como o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 431, segundo a qual é ilegal a cobrança de ICMS com base em pauta fiscal.

Frise-se que o arbitramento da base de cálculo constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a ausência de credibilidade das informações prestadas pelo contribuinte ou quando este se recusar a fornecer dados indispensáveis à fiscalização, circunstâncias que devem ser apuradas mediante processo administrativo regular, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, contudo, não restou demonstrado que a Administração Tributária tenha instaurado procedimento administrativo individualizado capaz de evidenciar a ocorrência de fraude, omissão ou inidoneidade documental apta a justificar o arbitramento da base de cálculo do tributo.

Ao contrário, verifica-se que a Administração passou a adotar valores previamente fixados em boletim administrativo como referência obrigatória para a cobrança do imposto, procedimento que, na prática, acaba por substituir o valor real da operação por parâmetro genérico previamente estabelecido, o que afronta a sistemática do ICMS prevista na legislação tributária.

Com efeito, não se admite a utilização de pauta fiscal ou instrumentos equivalentes como base automática de cálculo do ICMS, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 148 do CTN, devidamente demonstradas em processo administrativo regular.

Assim, não se verifica qualquer equívoco na decisão agravada, que apenas aplicou a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria, devendo ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada, conforme fundamentos ao norte expostos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/04/2026